Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-07.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000287-07.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S/A e OI MÓVEL S/A, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Anulatória no 1001081-02.2016.811.0041, proposta pela agravante contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Procon/MT.

Alega que o Procon/MT instaurou procedimento administrativo contra a agravante após reclamação de cobranças indevidas, no entanto, as faturas enviadas aos consumidores são legítimas, porquanto referem-se ao período que antecedeu ao cancelamento das linhas telefônicas.

Aduz que mesmo após comprovar que a parte consumidora utilizou dos serviços de telefonia disponibilizados, foi-lhe aplicada multa no valor de R$291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais).

Sustenta que o auto de infração e, consequentemente, a penalidade aplicada são insubsistentes, uma vez que a agravante jamais infringiu qualquer dos artigos apontados no processo administrativo.

Afirma que o valor da multa é exorbitante, caracterizando ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do ato administrativo, razão pela qual a agravante ajuizou a ação na origem, objetivando a anulação da multa aplicada, pugnando, ainda, pela concessão de liminar a fim de suspender a sua exigibilidade.

Menciona que a manutenção dos efeitos da penalidade acarretará dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, diante da possibilidade de enfrentar processo executório, inclusive, expropriação de seus bens.

Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a tutela indeferida na origem e, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 19482).

Fora apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 132449).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pela ausência de interesse público para intervenção ministerial (Id. 181650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela OI S.A e OI MOVEL S.A. nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela Antecipada, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar almejada, objetivando a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde recebeu o número 1001081-02.2016.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 25/03/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020